Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700744-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: JOSE GINO MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá (autos no 0714258-45.2023.8.07.0018, ID no 180739168). 2. Na análise do pedido liminar, foi proferida decisão de indeferimento do efeito suspensivo e determinado que a agravante providenciasse o recolhimento do preparo (ID no 54878845). 3. Apesar de regularmente intimada, a agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 55877129). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante foi devidamente intimada para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o - ID no 55086901). O prazo, contudo, transcorreu sem qualquer manifestação (ID no 55877129), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO